Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AUDITORIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. DESNECESSIDADE. LITERALIDADE DO ART. 9o, §1o, DA LEI No 6.477/1977. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO DA DECISÃO DA AUTORIDADE JULGADORA REALIZADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando os princípios da celeridade, da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, bem como considerando que o recurso de agravo de instrumento está apto a receber julgamento definitivo de mérito, remanesce prejudicado o agravo interno, eis que o mesmo tem como objetivo a desconstituição da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo à espécie.
2. In casu, resta incontroverso que os agravantes não foram intimados da deliberação secreta do Conselho de Disciplina, mas apenas da decisão da autoridade julgadora naquela sede extrajudicial (Sr. Comandante-Geral do CBMDF). A despeito de a Lei no 6.477/1977, que trata do Conselho de Disciplina na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, assegurar a ampla defesa, o próprio diploma normativo excepciona a reunião do Conselho que versar acerca da emissão de relatório opinativo com eventual sugestão de culpa, tornando prescindível a participação dos acusados e de seus patronos na sessão secreta, conforme a literalidade do art. 9o, §1o. Precedentes.
3. Não há falar, pois, em omissão da norma quanto ao ponto. Ao revés, o legislador infraconstitucional cuidou de consignar referida exceção, de maneira que, entendimento diverso afrontaria a própria literalidade do dispositivo normativo supra, em verdadeira interpretação contra legem.
4. A certeza da evidência do direito requer mais do que uma mera probabilidade da existência de um bom direito ou mesmo de que haja um prejuízo iminente, porquanto reclama documento bastante à demonstração do fato constitutivo do direito do postulante, haja vista que, mesmo sendo sumária, sua concessão já direciona a resolução da lide. Assim, não coligidos elementos probatórios documentais suficientes para embasar o pleito, falece incorreção no provimento jurisdicional que indeferiu a medida propugnada, já que subserviente ao disposto no art. 311 do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.